Tribunal: TCU
Processo: 033.048/2008-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou recurso de reconsideração contra acórdão que considerou irregulares as contas do embargante e o condenou a débito e multa em sede de tomada de contas especial instaurada acerca em razão de possíveis operações irregulares de venda de contratos futuros de dólar pelo Banco Central do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se apreciam, nesta oportunidade, embargos de declaração opostos contra o Acórdão 1170/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.